Tribunal: TJDFT
Processo: 0723200-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Apelações. Sentença simultânea: demandas de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Litigância de má-fé caracterizada: apresentação de recibos de quitação por serviços prestados em outros processos. Sucumbência recíproca na mesma proporção: redistribuição igual dos ônus respectivos.